Tribunal: TJSP
Processo: 2289464-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ON LINE. ATIVOS FINANCEIROS.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a decisão que defere a desconstituição da penhora com liberação do valor bloqueado por meio do SISBAJUD, à executada.

2. IMPENHORABILIDADE. Caracterização, pois a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos (CPC/15, art. 833, X) e, esse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ON LINE. ATIVOS FINANCEIROS.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a decisão que defere a desconstituição da penhora com liberação do valor bloqueado por meio do SISBAJUD, à executada.

2. IMPENHORABILIDADE. Caracterização, pois a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos (CPC/15, art. 833, X) e, esse limite não se restringe apenas àqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (STJ, EREsp 1330567/RS).

3. Recurso desprovido.